Tribunal: TJPA
Processo: 0814434-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814434-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RAIMUNDO DE AVIZ MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL NÃO ELIDE A MEDIDA EXTREMA. MAIORIDADE POR SI SÓ NÃO AFASTA O DECRETO PRISIONAL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE NÃO PODE SER VALORADA NO
WRIT,
POIS REQUER INCURSÃO NO CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO.

1.
O pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Súmula 568/STJ
.

2.
A capacidade financeira do paciente não pode ser aferida no remédio heroico que, por possuir cognição sumária, não possibilita incursão e análise detida probatória de provas e fatos controvertidos
.

3.
A maioridade por si só, não é suficiente para afastar as consequências legais do inadimplemento
.

4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0814434-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ RAIMUNDO DE AVIZ MONTEIRO

IMPETRANTE: KARINA PINA POMPEU, OAB/PA 19.438

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0824608-37.2020.8.14.0301

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
MÔNICA BARBOSA RABELO, OAB/PA 22.342 e KARINA PINA POMPEU,

OAB/PA 19.438,
em favor do paciente
JOSÉ RAIMUNDO DE AVIZ MONTEIRO,
apontando como autoridade coatora a 7ª
VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM/PA,
nos autos do processo nº
0824608-37.2020.814.0301.

As impetrantes alegam em suma que o processo de origem é um cumprimento de sentença de alimentos, que objetivaria cobrar os alimentos referentes ao período de janeiro a agosto de 2020.

Aduz que o débito seria de R$ 1.705,03 (mil setecentos e cinco reais e três centavos) e que estaria pago, conforme comprovante anexado aos autos deste Habeas Corpus.

Infere que a dívida dos autos teria continuado como pendente, o que culminou com a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente.

Assevera que é pai de dois filhos menores e possui a esposa doente, sendo que ambos dependem dele.

Desta feita, por entender que quitou os débitos alimentares, requer em caráter liminar a expedição de contramandado de prisão e no mérito seja confirmada a liminar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 18.09.2023, por meio do Documento de Id 16080052.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade na integralidade, razão pela qual a
conheço parcialmente
.

O cerne do debate processual reside na existência ou não do pagamento das verbas alimentares a possibilitar a liberdade do paciente.

Como bem demonstrado na decisão liminar, o processo originário de cumprimento de sentença tinha como débito inicial à época, o valor de R$ 633,27.

O paciente foi cientificado a pagar o referido débito e por inercia sua, não pagou, nem mesmo veio ao juízo para apresentar justificativa pelo não pagamento.

Frise-se que a magistrada de primeiro grau, mesmo com manifestação favorável do Ministério Público pela prisão, determinou a intimação da exequente para que manifestasse se optaria pela prisão ou pela renovação da intimação do executado para pagar, de modo que a exequente optou pela renovação da diligência intimatória.

Após a atualização do débito exequendo, o requerido foi intimado novamente a pagar, agora, a quantia de R$ 1.705,03.

Intimado em 09.12.2021, o executado novamente quedou-se inerte, da mesma forma que fizera da primeira vez.

Com isso, em 01.06.2021, o Ministério Público se manifestou novamente pela prisão do executado e após, nova atualização do débito exequendo pela contadoria do juízo, a Autoridade Coatora intimou a exequente, por seus patronos para que se manifestassem sobre os cálculos apresentados.

Em petição da Defensoria Pública, de 26.07.2022, houve concordância quanto aos valores apresentados pela contadoria do juízo, requerendo desta vez a expedição de mandado de prisão em desfavor de José Raimundo de Aviz Monteiro.

Desta feita, após novos cálculos judiciais atualizados, a juíza primeva determinou a prisão do executado, em 03.03.2023, momento em que a dívida se encontrava no valor de R$ 10.107,71.

O mandado de prisão foi expedido em 13.07.2023, momento, então, que o paciente ingressou no processo, por meio de suas advogadas.

Em 14.08.2020, consta petição do suplicante onde informa que pagou a quantia de R$ 1.705,03, sob a alegação de que somente este montante seria a dívida, sem demonstrar o pagamento integral, em consonância com as atualizações posteriores.

Portanto, observando os autos é forçoso concluir que o suplicante tinha conhecimento do débito e deixou a dívida chegar a tal patamar, sem, sequer, informar ao juízo monocrático o porquê do não pagamento desde o início.

Por essa razão o juízo primevo assim argumentou:

(...) Portanto, considerando o descaso do executado com sua obrigação, e tendo privado o exequente do direito indisponível de alimentos para sua sobrevivência, entende-se que estão presentes os motivos autorizadores da prisão civil, consequência do inadimplemento. Seu desinteresse para com a sua obrigação não deve ser minimizado ou abrandado, ao contrário, deve ser condenado e penalizado. O posicionamento do executado significa confirmação dos termos exordiais, assim como da inexistência de justificativa bastante para elidir as consequências do inadimplemento. Significa, outrossim, descaso com as básicas necessidades alimentares, a exigir pronta e urgente medida legal de parte do Poder Judiciário, consabidos os interesses prioritários de tais verbas. A segregação tem o objetivo de compelir o executado ao cumprimento de seu dever alimentar, medida extrema que deve ser tomada em derradeira solução, mas sem titubeios, haja vista sobrelevam os urgentíssimos interesses. Trata-se, à evidência, de pleito referente à vida, à dignidade dos exequentes. Consignamos, por oportuno, que o valor das pensões alimentícias vincendas está naturalmente incluídas na presente execução, entendimento esse, aliás, já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, Súmula 309, bem como no §7º do art. 528 do CPC. (...)

Percebe-se, portanto que ao longo do processo, a dívida foi sendo atualizada e não houve demonstração por parte do suplicante de que os descontos estariam sendo realizados de forma ordinária. Ao contrário sensu, temos uma petição da exequente informando que os cálculos atualizados estavam corretos, requerendo a prisão do paciente.

Rememoremos o que o art. 528, § 7º do CPC informa:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Desta feita, verifico que o executado não demonstrou o pagamento das parcelas que se venceram ao longo da marcha processual.

Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAR O DÉBITO OU APRESENTAR JUSTIFICATIVA E DE QUE NO PERÍODO EXECUTADO A COBRANÇA É INDEVIDA. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA CORTE APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME PELO STJ, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEMA RELATIVO A EXONERATÓRIA NÃO PODE SER DISCUTIDO EM HABEAS CORPUS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 1. A ausência de debate pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território da alegação de que a intimação do devedor de alimentos para pagar o débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo é pessoal e de que as alimentadas estão executando débito referente a período posterior a conclusão do curso superior que fizeram, impede o exame de tal tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. A jurisprudência desta. eg. Corte Superior já proclamou que, a despeito da inocorrência de intimação pessoal do devedor de alimentos para pagar o débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, não se decreta a nulidade se não ficar demonstrado o prejuízo, o que não ocorreu. Precedentes. 3. Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua citação/intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela. Precedentes. 4. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Precedentes. 5. O pagamento parcial da dívida alimentar não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil. Precedentes. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (STJ - RHC: 134275 DF 2020/0233757-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS QUE VENCERAM NO SEU CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 309 DO STJ. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. RESTABELECIMENTO DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. 1. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula 309 do STJ. 2. O pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1502988 SP 2019/0136514-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019).

De outra monta, destaco que a maioridade por si só, não é suficiente para afastar as consequências legais do inadimplemento. Trago à guisa entendimento de nossos Tribunais Estaduais sobre o tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECRETO DE PRISÃO - NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - LEGALIDADE DA MEDIDA EXTREMA - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A prisão civil é autorizada nos casos em que a dívida alimentar revelou-se nos 03 (três) meses anteriores ao ajuizamento da execução ou restou vencida ao longo do processo executório (Súmula nº 309 do STJ c/c art. 528, § 7º do CPC). 2.O remédio constitucional em testilha não examina os aspectos fáticos da lide, como a incapacidade financeira do paciente, tampouco aprecia a razoabilidade do quantum de encargo alimentar fora arbitrado, sendo utilizado nos casos em que a prisão civil, como medida coercitiva, se faz necessária e visa aferir eventuais ilegalidades na constrição da liberdade do alimentante. 3. Quando reconhecido pelo próprio paciente na inicial da ação constitucional, que se encontra inadimplente com a obrigação alimentar, cuja mora se alonga no tempo, afasta-se a pretensão de concessão da ordem, por isso que ausente abuso ou ilegalidade praticadas pela d. autoridade apontada como coatora. 4. Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afastando o caráter de urgência alimentar em demandas que envolvem alimentos a credor inteiramente capaz, a maioridade, por si só, não é suficiente para afastar as consequências legais do inadimplemento. (TJ-MG - HC: 16183728820238130000, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/09/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 04/09/2023).

Ainda, com relação a capacidade financeira do paciente em arcar com os débitos, sabe-se que nossa jurisprudência compreende que o remédio heroico não é a via escorreita para debater conteúdo probatório acerca da capacidade financeira do alimentante.

Vejamos um julgado de nossa Corte Cidadã a respeito do assunto:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEBATE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 309 DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, em ação de execução que tem por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores a o ajuizamento da ação, além das vincendas no curso do processo, nos termos do enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais, de acordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, o habeas corpus não é a via processual adequada para a discussão afeta a aspectos probatórios relacionados à capacidade financeira do alimentante. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no HC: 742381 SP 2022/0144916-0, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022).

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 20/10/2023